Tribunal: TJMT
Processo: 1013937-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013937-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (PROCURADOR), GILSON MARCOS RODRIGUES - CPF: 274.354.311-68 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – LIMITES INDEFINIDOS DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO –

DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verificada a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de preservação ambiental, justifica-se a determinação que suspendeu a exigibilidade da multa administrativa e da certidão de dívida ativa.

2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr.
a
Djéssica Giseli Küntzer, juíza de direito, em substituição legal, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.º 0000837-45.2017.8.11.0077, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 118525023 – autos n.º 0000837-45.2017.8.11.0077):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL com pedido de Tutela de Urgência, proposta por
GILSON MARCOS RODRIGUES
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e
Sema – Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
.

Em manifestação encartada à ID: 104009793, o autor requereu a extensão dos efeitos da tutela de urgência concedida nos autos à ID: 69889375, pág. 240/242 e 71793597, a fim de suspender até o julgamento de mérito da presente ação, a exigibilidade da multa ambiental aplicada pelo suposto descumprimento do Auto de Infração nº 1084D/2017, este decorrente do descumprimento do Termo de Embargo/Interdição nº. 105.167/2016 (que já havia sido suspenso por decisão judicial), gerando a CDA nº. 2022775375, que por sua vez é objeto de Execução Fiscal nos autos nº. 1036364-76.2022.8.11.0041 e, pugnou ainda pelo desbloqueio da Inscrição Estadual do autor, que se deu em razão da mesma CDA.

Proferida decisão concedendo a extensão dos efeitos da tutela (ID: 105708743), sobreveio nova manifestação do autor (ID: 1185050990), pugnando por nova extensão dos efeitos da tutela, uma vez que o demandado apresentou para protesto o título decorrente da CDA nº 2023285187, cujo prazo final para pagamento dar-se-á na data de amanhã (24/05/2023).

Nesse ensejo, aproveitando dos mesmos fundamentos que integram o teor da decisão que deferiu os pedidos de tutela de urgência anteriores (IDs: 69889375, pág. 240/242 e 71793597), entendo que o pedido merece acolhimento, tendo em vista que as informações contidas na CDA nº. 2022775375, executada nos autos acima mencionados, demonstra que a referida dívida decorre dos mesmos fatos contidos nos Autos de Infração nº. 124.353 e 124.361, bem assim e Termos de Embargo/Interdição nº. 105.158 e 105.167, que foram suspensos por decisão judicial nestes autos, sendo certo que o Auto de Infração nº. 1084D/2017 e Termo de Embargo/Interdição nº 0543D/2017 decorreram do suposto descumprimento do termo de embargo mencionado (nº. 105.167), o que motivou não só a propositura da execução fiscal, mas também a apresentação do título para protesto.

Isso porque em análise a origem do débito levado a protesto constata-se que esse é decorrente do Auto de Infração nº 147D, tendo como fato gerador "descumprir o termo de embargo nº 105.157, datado de 26/04/2016", o qual consoante decisões pretéritas já proferida nestes autos encontra-se com os efeitos suspensos.

Assim, da análise dos fundamentos e elementos de prova apresentados, entendo que as alegações deduzidas pelo requerente autorizam a antecipação da tutela, pois em análise sumária dos documentos apresentados, verifica-se que a nova multa e embargos impostos pelo órgão ambiental se deram em descumprimento de ordem judicial proferida nestes autos, sendo certo, ainda, que o perigo de dano reside nos possíveis danos que o protesto do título em valor notoriamente expressivo acarretará ao autor, podendo inclusive restringir-lhe as atividades econômicas rurais, ao passo que as consequências da presente decisão na esfera de direitos da parte ré serão mínimas, já que o eventual direito de crédito não é abalado, podendo esta ser revista a qualquer momento.

Sendo assim,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar:

1)
a suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, isto é, suspender os efeitos da decisão proferida que aplicou a multa em razão do suposto descumprimento decorrente do Termo de Embargo nº 105.158 (Auto de Infração nº 147D/2017, que gerou a CDA nº 2023285187)

2) suspender os efeitos do título apontado para protesto decorrentes da CDA nº 2023285187, conforme notificação de protesto de protocolo nº 241982, no valor de R$ 10.179.726,70 (dez milhões, cento e setenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta centavos), cujo prazo de pagamento último é o dia 24.05.2023 (amanhã).

Fixo multa por descumprimento da decisão liminar no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia/evento de descumprimento.

Expeça-se, com urgência, ofício ao Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para ciência e adoção das providências pertinentes à sustação do título.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 23 de maio de 2023.

Djéssica Giseli Küntzer

Juíza Substituta”.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que o agravado busca obter providência de urgência de nítido caráter cautelar, na medida em que pretende impedir atos preparatórios de cobrança de um crédito público oriundo de multa ambiental não paga.

Sustenta que, para a concessão da medida cautelar, é necessário que o autor demonstre a efetiva existência de uma situação de perigo (
periculum in mora
) e a exposição do direito ameaçado (fumus boni iuris).

Assevera que, no presente caso, nota-se a clara ausência do chamado '
fumus boni juris'
para a concessão da medida pleiteada

Argumenta, ainda, que

a decisão proferida deixou de demonstrar em que fatos e elementos jurídicos

se embasa, limitando-se a afirmar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência.

Salienta, outrossim, que

a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei, sobretudo porque na área embargada estava sendo exercida atividade ilícita, tornando-se, por óbvio, o agravado merecedor da penalidade que lhe foi imposta, pois adequada à gravidade dos fatos e à relevância do bem tutelado.

Consigna que

“(...)
o agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada até a presente data
, ocorrendo, na verdade, o descumprimento de um termo de embargo anteriormente efetivado contra o agravado, ficando assim evidente a correta procedência de um novo termo de embargo n. 0054D, tendo em vista o descumprimento do termo de embargo anterior de n. 105158
”.

Ressalta que
“(...)toda a argumentação do agravado guarda relação com o
mérito da infração administrativa
e, por essa razão,
foge ao controle do Judiciário
, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela administração
”.

Alega, também, que
“(...)não se pode perder de vista que a ação originária está questionando a validade de documentos lavrados pelo órgão ambiental (auto de infração, termo de embargo e relatório técnico), que, assim como todo ato administrativo, são revestidos da
presunção de legitimidade e veracidade
, que
somente
pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração,
cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o agravado na ação principal
”.

Pontua, ademais, que
“(...)restou comprovado que o Termo de Embargo/Interdição deve ser mantido visto que o órgão ambiental somente agiu em conformidade com o determinado pela Legislação, ante a constatação de descumprimento do termo de embargo anteriormente efetivado na área danificada em unidade de conservação de proteção integral, restando ainda demonstrado, que o agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Na ocasião do

recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito

suspensivo
,
nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a

suspender a eficácia da decisão agravada
,
até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d)

No
mérito,
seja

dado provimento

ao vertente agravo de instrumento, para que seja

reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 172590151).

Contrarrazões apresentadas no ID. 173219697, por via das quais a parte agravada requer o não conhecimento do presente recurso. No mérito, pugna pelo não provimento do agravo, mantendo integralmente a respeitável decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste agravo (ID. 174411159).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr.
a
Djéssica Giseli Küntzer, juíza de direito, em substituição legal, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
n.º 0000837-45.2017.8.11.0077, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, deferiu a tutela de urgência requerida (ID. 118525023 – autos n.º 0000837-45.2017.8.11.0077).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravada, qual seja, GILSON MARCOS RODRIGUES,
ingressou, em 07.07.2017,
com ação base, em face da parte ora agravante, visando a nulidade dos Autos de Infração n.° 124.353 e 0124.361, bem como dos Termos de Embargos/Interdição n.° 105.153 e 105.167, e também das multas aplicadas.

Alega que as penalidades impostas desrespeitam o devido processo legal, o princípio da motivação e da fundamentação.

Além disso, sustenta que, após a formalização do TAC n.° 005/2017, o Ministério Público estabeleceu vários fatos relativos ao parque estadual, inclusive possibilitando a alteração dos limites da propriedade.

Assevera, outrossim, as autuações representam uma clara interferência estatal ilegítima e descabida nas atividades desenvolvidas em propriedade particular, uma vez que o estado não procedeu à desapropriação.

Ademais, pontua que a atividade econômica desenvolvida no imóvel é lícita, visto que a área é antropizada e consolidada antes de sua aquisição.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, em 21.07.2017, nos seguintes termos (ID. 69889375, pág. 240/242 – autos n.º 0000837-45.2017.8.11.0077):

“ (...)

Posto isso, defiro parcialmente a antecipação de tutela pretendida, para determinar:

1) a suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos

Agentes Ambientais, isto é, conceder efeito suspensivo ao recurso administrativo. ainda não apreciado, bem como, obstar ou suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa aplicada, até julgamento definitivo na seara administrativa;

2) a suspensão da penalidade de Interdição (embargo) das atividades

econômicas (pecuária) da propriedade do autor, até que seja apreciado o mérito da presente ação, ou até que seja julgada a Defesa Administrativa interposta junto à

SEMA/MT.

Cite-se e Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Apensem-se estes autos às Ações Civis Públicas de código 59727 e 59726, ante a existência de conexão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 21 de julho de 2017

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto
”.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no ID.
ID. 69889375 (pág. 244), postulou, em sede de juízo de retratação, pela reforma da decisão guerreada, a fim de ser revogada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa e a suspensão da penalidade de interdição das atividades econômicas na área degradada. Contudo, a decisão foi mantida integralmente, pelos próprios fundamentos.

Posteriormente, no ID. 71547454, a parte agravada requereu a extensão dos efeitos da tutela de urgência para incluir a determinação de abstenção do seu nome no CADIN e em outros órgãos de restrição de crédito, bem como a suspensão do embargo, o que foi deferido (ID.71793597).

A contestação foi apresentada pela parte adversa no ID. 76055127.

O juízo
a quo
, no dia 12.06.2022, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da Reclamação n.° 1011238-26.2017.8.11.0000.

Em seguida, a parte promovente pugnou pela extensão dos efeitos da tutela de urgência já deferida neste processo para o processo executivo n.° 1036364-76.2022.8.11.0041, considerando a conexão entre as ações. Essa solicitação resultou na concessão da liminar (ID. 105708743).

A parte requerente pleiteou a proibição do protesto do título mencionado na certidão de dívida ativa n.° 2023285187, e subsidiariamente, a suspensão dos efeitos do título.

A Excelentíssima Dr.
a
Djéssica Giseli Küntzer, juíza de direito, em substituição legal, deferiu o pedido.

Inconformada,

a parte promovida, ora agravante,
interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I.

PRELIMINAR DA COISA JULGADA

Preliminarmente, a parte agravante suscita a preliminar de coisa julgada, arguindo que a matéria submetida a julgamento já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento n.° 1009179-65.2017.8.11.0000 e, recentemente, no Agravo de Instrumento nº. 1002836-77.2022.8.11.0000.

Todavia, é imperativo salientar que as referidas demandas versam sobre o Auto de Infração n.° 124361 e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. ° 2021438860. Em contrapartida, o presente feito trata de Auto de Infração, Certidão de Dívida Ativa (CDA) e Termo de Embargo de números distintos, a saber, n. º 147D/2017, nº 2023285187 e n.° 105.158, evidenciando, de maneira clara, a ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os casos aludidos e o processo em apreço.

Dessa forma, a alegação de coisa julgada carece de fundamento, uma vez que não há qualquer vínculo jurídico entre as demandas pretéritas e a presente controvérsia. Assim, não subsiste a possibilidade de reconhecimento da coisa julgada, tendo em vista a ausência de exaurimento da matéria discutida no presente processo.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de coisa julgada.

II. VOTO MÉRITO

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.ª edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

Da análise dos argumentos apresentados pela parte agravante, observa-se que, no mês de setembro de 2016, foi surpreendido pelo recebimento via correio dos Autos de Infração n.º 124.353 e 124.361, além dos Termos de Embargo n.° 105.158 e 105.167, em virtude de suposto ilícito ambiental, consistente no desmatamento de 31,54 hectares e 745,39 hectares, verificado no interior do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Conforme alegado, as sanções administrativas impostas pela alegada infração são excessivas e desproporcionais, uma vez que as multas correspondem a três vezes o valor do próprio imóvel.

Constata-se que as autuações dizem respeito a propriedade do autor inserida no Parque Estadual Serra de Ricardo Franco (PESRF).

Como cediço, em 1997, o Estado de Mato Grosso criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco – PESRF, por meio do Decreto Estadual n.° 1796/97, o qual fica localizado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, delimitado a uma área de 158.620,85 hectares, nos termos do art. 1º do mencionado ato, vejamos:

“Art. 1º Fica criado o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, abrangendo terras do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade com área de 158.620,85 hectares (cento e cinqüenta e oito mil, seiscentos e vinte hectares e oitenta e cinco ares), tendo os seguintes limites e confrontações”.

Passadas quase duas décadas desde a criação desta Unidade de Conservação de Proteção Integral, o poder público estadual não tomou qualquer medida para efetivar a transferência da área declarada como de utilidade pública, bem como para preservar essa propriedade.

Além disso, não há informações disponíveis sobre a delimitação geográfica e as áreas particulares que estão inseridas dentro do perímetro da referida Unidade de Conservação.

Em razão desse fato, o Ministério Público ingressou com
Ação Civil Pública nº 642-31.2015.811.0003
em face do Estado de Mato Grosso
,
com o objetivo de garantir a implementação das medidas necessárias para a efetivação da Unidade de Conservação. Como resultado, foi deferida uma tutela de urgência, a partir da qual o ente estatal iniciou a fiscalização da área.

Esta ação resultou na aplicação de multas aos proprietários e possuidores de imóveis situados na região que se alega estar abrangida pelo Parque Estadual, sob a justificativa da prática de ilícitos ambientais.

No entanto, apesar do referido decreto indicar que o PESRF está delimitado a uma área de 158.620,85 hectares, a demarcação dos limites do Parque Estadual ainda não está definida, uma vez que não elaborado o georreferenciamento.

Dessa forma, considerando que a ocorrência do dano ambiental e sua extensão são questões controversas, torna-se imperativo suspender as medidas até que o mérito da ação principal seja julgado.

É importante ressaltar que, embora se reconheça o poder e o dever de atuação por parte do agente público, o Estado não pode, em nenhuma circunstância, negligenciar o devido processo legal e transferir para o particular o ônus decorrente de sua própria inércia, especialmente ao aplicar medidas severas que possam acarretar danos irreversíveis, impossibilitando o pleno uso do bem.

No caso em questão, o bem em questão não possui qualquer limitação aparente, pelo menos enquanto não for efetivamente realizada a regularização fundiária da área, conforme estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta n.º 005/2017, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público.

Assim, a suspensão da exigibilidade da multa administrativa e dos protestos decorrentes da certidão de dívida ativa é razoável, tendo em vista que não se pode ignorar a possibilidade de o imóvel em questão não estar situado em uma área de proteção ambiental.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO/EMBARGO ATIVIDADE ECONÔMICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.
PARQUE

ESTADUAL

SERRA

RICARDO

FRANCO
. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
SUSPENSAO
DA EXIGIBILIDADE DA MULTA E EMBARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. AREA INSERIDA DENTRO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. DESMATAMENTO INDEVIDO. INDEFINIÇÃO QUANTO AOS LIMITES DO
PARQUE

ESTADUAL
. CELEBRAÇAO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO
PARQUE

ESTADUAL
. CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. NULIDADE DOS AUTOS DE EMBARGO/INTERDIÇAO. MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTUAÇAO NA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA AUTUAÇÃO. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade econômica da propriedade, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.
Verificada a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de preservação ambiental, se mostra escorreita a decisão que suspendeu a determinação de desocupação e/ou demolição das benfeitorias realizadas no bem, por se mostrar, indubitavelmente, irreversível, a caracterizar o periculum in mora inverso.
Em que pese as instâncias judicial e administrativa sejam independentes, é certo que o acolhimento da defesa administrativa aviada perante o Órgão ambiental, para desconstituir as medidas de embargo e multa, pode acarretar a perda do objeto da ação originária.
Recurso desprovido.

(N.U 1007637-12.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EMBARGAR A ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIADE DE BENS – RETIRADA DE REBANHO DO IMPOVEL RURAL – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E LITISPENDÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SUPOSTAMENTE INSERIDA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – LIMITES INDEFINIDOS DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DE DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As preliminares de descumprimento de decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no AI n° 1002280-85.2016.811.0000 e suposta litispendência não foram apreciadas pelo juízo monocrático, razão pela qual, dada a natureza e devolutividade do Recurso de Agravo de Instrumento, não pode esta Corte se manifestar, sob pena de supressão de instância.
2. A medida de embargo/interdição da atividade econômica, bem como a restrição total do imóvel rural não se afigura razoável quando indefinidos os limites do perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, bem como existindo controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área.
3. A decretação de indisponibilidade de bens e valores na Ação Civil Pública Ambiental, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, não comprovada no presente caso.
4. Conquanto deva prevalecer o interesse público sobre o particular em se tratando de preservação ambiental, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.
(N.U 1003718-49.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO –DESMATAMENTO ILEGAL – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.
Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação.
Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto a ocorrência do desflorestamento sem a autorização dos órgãos ambientais.
Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.
A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.
Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.
Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta.
Recurso provido em parte.

(N.U 1003938-47.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)”.

Registro, por oportuno, que não se está retirando do poder público o dever pela preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos. Pelo contrário, busca-se ponderar sua atuação diante das particularidades do caso, pois apesar de reconhecermos a pertinência e a importância da proteção ambiental, é fundamental que o Estado não aja de maneira desproporcional, impondo obrigações desarrazoadas e transferindo a responsabilidade por sua própria omissão ao longo dos anos para o particular.

Não se olvida, ademais, que a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará. Também não se nega que o
periculum in mora
é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional. Todavia, a existência de peculiaridades da circunstancia não pode ser desconsiderada pelo Judiciário.

Além disso, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a ação anulatória seja julgada improcedente durante a apreciação do mérito. Portanto, mantenho a decisão proferida pelo juízo a quo, uma vez que não há evidências de que a suspensão das medidas em questão resultaria em danos irreversíveis ou de grande magnitude.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024